Tribunal: TJSP
Processo: 1501609-85.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo contra a vítima.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6, pelos maus antecedentes (fls. 71/73 e 75), tendo o apelante personalidade voltada à prática de delitos,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo contra a vítima.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6, pelos maus antecedentes (fls. 71/73 e 75), tendo o apelante personalidade voltada à prática de delitos, especificamente, a roubos, quer o lucro fácil, logo, tem-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, atentou-se ao fato dele ter confessado o crime, numa situação impossível de afastar de si a autoria (reconhecido pela vítima, estava com os bens dela e foi detido pouco depois do fatos), sendo reincidente, em roubo (fls. 74), portanto, agiu com prudência e razoabilidade o Magistrado, ao não compensar totalmente uma circunstância e outra, usou do art. 67 do Código Penal, agravou a pena de 1/8, tendo-se cinco (5) anos e três (3) meses de reclusão e doze (12) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento, logo, a pena acima é definitiva, pois mais nada a altera. Cada dia-multa terá o valor mínimo, pela falta de comprovação de melhores condições econômicas do apelante.
4-) O regime da pena privativa da liberdade é o fechado. O apelante agiu em plena luz do dia, contra vítima do sexo feminino, levando-lhe, após simular estar armado e ameaçar, a aliança e o aparelho de telefone celular. Já tinha maus antecedentes e reincidência, logo, deveria saber da erronia de sua conduta e abster-se-, preferiu o contrário. Denota, pois, periculosidade, ousadia e má conduta social. A invés de regra-se pelos bons princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem", prefere despojar quem vê de seu patrimônio. Isso demonstra que, por ora, vivendo em comunidade, representa perigo. É ousado ao agir sem algum instrumento vulnerante e de dia, acreditando na impunidade e na sua agilidade de subtrair e evadir-se. Confia na sua astúcia no cometer uma infração penal. Dessa forma, para retribuir o mal causado; prevenir a prática do delito e outras infrações penais e, por fim, obter o regresso do apelante ao convívio social em harmonia, o regime mais severo é preciso.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 160).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501609-85.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ERIC
LUCIANO LINS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
2
VOTO No 1528
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548
Comarca: 5a Vara Criminal de Campinas
Juiz de Direito: doutor André Pereira de Souza
Apelante: Eric Luciano Lins da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo contra a vítima.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi elevada de
1/6, pelos maus antecedentes (fls. 71/73 e 75), tendo o apelante personalidade voltada à
prática de delitos, especificamente, a roubos, quer o lucro fácil, logo, tem-se quatro (4) anos e
oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, atentou-se ao fato dele ter
confessado o crime, numa situação impossível de afastar de si a autoria (reconhecido pela
vítima, estava com os bens dela e foi detido pouco depois do fatos), sendo reincidente, em
roubo (fls. 74), portanto, agiu com prudência e razoabilidade o Magistrado, ao não
compensar totalmente uma circunstância e outra, usou do art. 67 do Código Penal, agravou
a pena de 1/8, tendo-se cinco (5) anos e três (3) meses de reclusão e doze (12) dias-multa. Na
terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento, logo, a pena acima é definitiva, pois
mais nada a altera. Cada dia-multa terá o valor mínimo, pela falta de comprovação de
melhores condições econômicas do apelante.
4-) O regime da pena privativa da liberdade é o fechado. O apelante agiu em
plena luz do dia, contra vítima do sexo feminino, levando-lhe, após simular estar armado e
ameaçar, a aliança e o aparelho de telefone celular. Já tinha maus antecedentes e
reincidência, logo, deveria saber da erronia de sua conduta e abster-se-, preferiu o contrário.
Denota, pois, periculosidade, ousadia e má conduta social. A invés de regra-se pelos bons
princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem", prefere
despojar quem vê de seu patrimônio. Isso demonstra que, por ora, vivendo em comunidade,
representa perigo. É ousado ao agir sem algum instrumento vulnerante e de dia, acreditando
na impunidade e na sua agilidade de subtrair e evadir-se. Confia na sua astúcia no cometer
uma infração penal. Dessa forma, para retribuir o mal causado; prevenir a prática do delito
e outras infrações penais e, por fim, obter o regresso do apelante ao convívio social em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
3
harmonia, o regime mais severo é preciso.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 160).

I Relatório em acréscimo ao de fls. 155
O apelante, Eric Luciano, foi condenado à pena de cinco (5) anos e três (3)
meses de reclusão, regime inicial semiaberto, além do pagamento de doze (12) dias-
multa, cada dia-multa no mínimo legal, como incurso no art. 157, "caput", do Código
Penal, porque em 30.5.2019, por volta das 15 horas, na Avenida Andrade Neves, esquina
com a Avenida Barão de Itapura, Vila Industrial, Campinas, São Paulo, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça, simulou estar armado, ameaçou-a de morte, a aliança e o
telefone celular Iphone 7, Apple, de L. M. S. da S., quando caminhava pela via pública.
Em seguida, houve fuga à pé. A ofendida encontrou-se com viatura policial, embarcou e
acompanhou as diligências e, algumas quadras adiante, na Rua Bernardo Jose Sampaio,
altura do numeral 164, reconheceu o recorrente, apontando-o aos policiais, com sua
abordagem, localizaram o celular e a aliança.
Nas razões de apelação foi sustentado que se deve dar prevalência a
atenuante, com diminuição de, pelo menos, 1 ano na pena (fls. 184/186).
Contrarrazões a fls. 190/193, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para Acusação em 6.9.2019 (fls. 194).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 218/228).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
4
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 6/10, boletim de ocorrência de fls. 1/3, auto de exibição, apreensão,
avaliação e entrega de fls. 10, subtraiu-se bem com valor econômico.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, confessou o cometimento do roubo, subtraiu o celular a
aliança, tinha a intenção de presentear sua companheira com os bens (fls. 10).
A vítima apontou-o como o infrator, fls. 17.
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de
Processo Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe
dubiedade quanto ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar
transtorno a quem foi lesado, ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não pode
ser submetido a mais transtornos.
O ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de
maneira harmônica, não criar desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão
penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC
414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).
“118 PROVA Reconhecimento de acusado preso em flagrante Solenidade do art.
226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do CPP para o
reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São Paulo
1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
5
realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo
porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras
pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
Em contraditório, reiterou a confissão da sede policial. Levou a aliança e
celular da ofendida.
A admissão encontra respaldo no conjunto probatório.
A vítima, novamente, em Juízo, aponta o apelante com o roubador. Ele
disse que estava com arma de fogo e prometeu-lhe causar mal injusto e grave. Levou a
aliança e o celular. Uma viatura passou, após 2 minutos, embarcou no veículo e, em
diligências, localizaram o recorrente. Eles localizaram seus bens em seu poder.
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).
Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. Quando
reconhece quem a vitimiza, não se pode desprezar suas palavras. Não se vingaria de um
inocente, o mais certo é não apontar o apresentado no distrito ou no contraditório. Não há
motivo para desmerecer as palavras de quem sofre a subtração com grave ameaça e/ou
violência. Em tema de delito patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela vítima,
prevalece o asseverado pela última, pois quer apontar o verdadeiro autor do delito, não
há dogmatização na afirmação, apenas a constatação pura e simples de que um
inocente quer colaborar para esclarecer fatos danosos criminosos sofridos, isso não
vai contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo contrário, auxilia na
descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam imaginar (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator:
José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
6
94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos
Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Eduardo Francisco, policial militar, estava em patrulhamento e uma mulher
pediu apoio, pois tinha sido assaltada. Ela forneceu as características do assaltante, em
seguida, ingressou na viatura. Nas proximidades do local, localizaram o roubador, o qual
foi abordado pela equipe. Ele confessou o crime e em seu poder estavam a aliança e o
celular subtraídos.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
7
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Os bens estavam na posse do recorrente, isso reforça ser assaltante.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
A melhor solução é a prolação do decreto condenatório, pela inexistência
de provas insuficientes, tal como foi feito.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6, pelos maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
8
(fls. 71/73 e 75), tendo o apelante personalidade voltada à prática de delitos,
especificamente, a roubos, quer o lucro fácil, logo, tem-se quatro (4) anos e oito (8)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, atentou-se ao fato dele ter confessado o crime, numa
situação impossível de afastar de si a autoria (reconhecido pela vítima, estava com os
bens dela e foi detido pouco depois do fatos), sendo reincidente, em roubo (fls. 74),
portanto, agiu com prudência e razoabilidade o Magistrado, ao não compensar totalmente
uma circunstância e outra, usou do art. 67 do Código Penal, agravou a pena de 1/8, tendo-
se cinco (5) anos e três (3) meses de reclusão e doze (12) dias-multa.
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento, logo, a pena
acima é definitiva, pois mais nada a altera.
Cada dia-multa terá o valor mínimo, pela falta de comprovação de melhores
condições econômicas do apelante.
O regime da pena privativa da liberdade é o fechado.
O apelante agiu em plena luz do dia, contra vítima do sexo feminino,
levando-lhe, após simular estar armado e ameaçar, a aliança e o aparelho de telefone
celular. Já tinha maus antecedentes e reincidência, logo, deveria saber da erronia de
sua conduta e abster-se-, preferiu o contrário.
Denota, pois, periculosidade, ousadia e má conduta social.
A invés de regra-se pelos bons princípios ético-jurídicos da sociedade,
"viver honestamente" e "não lesar outrem", prefere despojar quem vê de seu patrimônio.
Isso demonstra que, por ora, vivendo em comunidade, representa perigo.
É ousado ao agir sem algum instrumento vulnerante e de dia, acreditando na
impunidade e na sua agilidade de subtrair e evadir-se. Confia na sua astúcia no cometer
uma infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
9
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma
(vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio),
aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado
extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a
palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830
havia penas de galés e morte, dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a
mesma classificação e sistema prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de
direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e atualizada por Fernando
Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ
8/192.
Dessa forma, para retribuir o mal causado; prevenir a prática do delito e
outras infrações penais e, por fim, obter o regresso do apelante ao convívio social em
harmonia, o regime mais severo é preciso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501609-85.2019.8.26.0548 - 5a Vara Criminal de Campinas- Voto no 1528
10
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se
desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado
na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não
há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
A r. sentença pode ser mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, proferida pelo Ilustre Magistrado, doutor André Pereira de Souza.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 160).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.